Tribunal: TJES
Processo: 5004530-31.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004530-31.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIRIBEIRA IATE CLUBE
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO PRINCIPAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O valor da causa, embora requisito essencial da peça de ingresso, pode ser corrigido de ofício pelo magistrado, consoante permissivo do §3º do art. 292 do CPC.

2.
Na ação cautelar pleiteando a suspensão de hasta pública, o valor da causa não corresponde, necessariamente, ao valor do bem objeto da medida cautelar, notadamente, quando a medida visa, exclusivamente, postergar eventual alienação do imóvel.

3
.
Não havendo o ajuizamento de ação principal, com a consequente extinção sem resolução de mérito da ação cautelar, não há como estipular os honorários sobre o valor da causa ao proveito econômico.

4
. Mantida a fixação de honorários advocatícios por equidade, vez que trata-se de causa de valor inestimável. Honorários advocatícios majorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5
.
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso interposto e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº.
5004530-31.2022.8.08.0021

AP
TE:
SIRIBEIRA IATE CLUBE

A
PDO
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATORA:
DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
a
pelação cível interposta p
or

SIRIBEIRA IATE CLUBE
,
eis que irresignad
o
com a r. sentença de
ID 4153532
, que julgou
extinto o processo sem resolução de mérito,
fixando o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais),
eis que não vislumbrou conteúdo imediatamente aferível
, e fixou honorários advocatícios no mesmo valor
.

Na inicial, o recorrente
pretendeu em tutela cautelar antecedente, a suspensão do crédito tributário no valor de R$ 4.668.000,00 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil), e a suspensão da hasta pública de seu imóvel avaliado em
24.621.008,36 (vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil e oito reais, e trinta e seis centavos).

B
em como,
a suspensão e reunião das
e
xecuções fiscais em trâmite neste Juízo que envolvam as mesmas partes da presente demanda, quais sejam, 5003171-80.2021.8.08.0021, 5001643-45.2020.8.08.0021, 5002735-92.2019.8.08.0021, 5000801-70.2017.8.08.0021, 5000790-41.2017.8.08.0021 e 5000139- 43.2016.8.08.0021, além de outras que venham a ser ajuizadas.

Com o indeferimento da liminar pelo d. Juízo
a quo,
foi interposto agravo de instrumento
nº 5005756-37.2022.8.08.0000
, sendo proferida
decisão
,
pelo Eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, deferindo o pedido de
antecipação da tutela recursal,
a fim suspender a hasta pública designada nos autos das Execuções Fiscais 5000790-41.2017.78.08.0021 e 5001643-45.2020.8.08.0021, que ocorreria em 05/07/2022, às 09:00 h
s.

Na petição de ID 4153514, foi apresentada petição de renúncia, com pedido de reserva de honorários proporcionais.

Adiante, veio a sentença
de extinção
nos autos da presente cautelar,
pelo fato de a ação principal não ter sido proposta.

L
ogo, p
reten
de

a
apelante,
ID 4153536
,

a reforma
da r. sentença na parte em que corrigiu, de ofício, o valor da causa para R$1.000,00 (mil reais), e fixou por equidade os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), ao argumento de que o valor da causa deve corresponder ao valor designado para o leilão que foi suspenso, a saber, 24.621.008,36 (vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil e oito reais, e trinta e seis centavos); ou subsidiariamente, seja mantido o valor atribuído à causa, R$ 4.668.000,00 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil reais), com a fixação de honorários sobre o referido valor a luz do Tema 1076 do STJ.

P
ois bem.
Feitas essas breves considerações, passo a análise do recurso, e adianto que entendo por
acolher em parte o pleito recursal
.

I
nicialmente, quanto a alteração do valor da causa pelo D. Juízo,
entendo não
existe
óbice
a tal fato
porque
o valor da causa, embora requisito essencial da peça de ingresso, pode ser corrigido de ofício pelo magistrado,
consoante permissivo do §3º do art. 292 do CPC.

A
demais, em se tratando de ação cautelar cuja principal pretensão deduzida
seja
a suspensão de hasta pública, o valor da causa não corresponde, necessariamente, ao suposto valor do bem objeto da medida cautelar, notadamente, quando a medida visa, exclusivamente, postergar para evento futuro eventual alienação do imóvel ou não. A medida possui apenas natureza cautelar preparatória para a ação principal e não cunho econômico.

O valor econômico pretendido só poderá ser atribuído na ação principal que, em tese, incumbia a recorrente ajuizar.

A
demais, o
processo
cautelar tem caráter provisório e subsidiário. Sua finalidade é evitar eventual irreparabilidade de dano, ou lesão a direito, com vistas ao equilíbrio das partes na relação processual, até a definição do direito perseguido no
julgamento
final da lide.

Ou seja, visa garantir o resultado do
processo
principal. É o que se denomina de instrumentalidade do
processo
cautelar, que consiste sempre em ser um instrumento a serviço da ação principal.

Sob essa ótica, não pode ser visto como uma medida satisfativa, já que o reconhecimento da procedência ou não do direito da parte pressupõe a existência de uma ação principal, na qual os litigantes poderão discutir, com amplitude, as teses em prol de suas pretensões.

In casu
,
foi protocolada a presente ação visando a tutela cautelar antecedente de
suspensão do crédito tributário no valor de R$ 4.668.000,00 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil), e a suspensão da hasta pública de seu imóvel avaliado em
24.621.008,36 (vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil e oito reais, e trinta e seis centavos). B
em como,
a suspensão e reunião das
e
xecuções fiscais em trâmite, que envolvam as mesmas partes da presente demanda, quais sejam, 5003171-80.2021.8.08.0021, 5001643-45.2020.8.08.0021, 5002735-92.2019.8.08.0021, 5000801-70.2017.8.08.0021, 5000790-41.2017.8.08.0021 e 5000139- 43.2016.8.08.0021, além de outras que venham a ser ajuizadas.

Entretanto, já pendia de julgamento o recurso de apelação interposto nos autos da ação declaratória negativa de débito, nº 0012171-34.2017.8.08.0021, desde maio/2019,
na Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal.

Dito isso, inobstante o entendimento firmado no Tema 1076 pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Entendo que o presente caso se amolda na hipótese de proveito econômico inestimável, vez que dos dois pedidos formulados na inicial,
foi deferid
o
, em antecipação de
tutela recursal, apenas
quanto a

suspensão d
a hasta pública designada nos autos das Execuções Fiscais 5000790-41.2017.78.08.0021 e 5001643-45.2020.8.08.0021, que ocorreria em 05/07/2022, às 09:00 h
s.

L
ogo,
o
bem da vida perseguido, a saber a suspensão da hasta pública, em si, é inestimável – não podendo ser dito que o bem da vida é o valor do tributo e nem o valor do imóvel, uma vez que a suspensão da hasta pública
demandava de confirmação ou poderia ser afastada posteriormente na ação principal.

Insta frisar, c
aso houvesse o ajuizamento da ação principal, a fim de declarar a inexistência do tributo, a partir da presente cautelar antecedente, neste caso, com a procedência da ação haveria como se pautar a fixação dos honorários com base no valor da ação ou do imóvel, o que não ocorreu, já que extinto sem resolução de mérito, vez que já pendia de julgamento a ação declaratória de inexistência de tributo.

De sorte que não se mostra lógico cobra
r
honorários

sucumbenciais calculados sobre o valor do
imóvel que pretendeu a suspensão da hasta pública ou do
tributo que se buscava apenas a suspensão da exigibilidade, já que a
execução principal pe
n
de de julgamento, e não houve o ajuizamento de ação principal à
presente
cautelar
antecedente.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. ACOLHIMENTO. CPD-EN. EMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO ENUNCIATIVO DO FISCO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
ARBITRAMENTO POR EQUIDADE, COM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 8º E 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO
. PRECEDENTE. SÚMULA 568/STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AFRONTA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Trata a controvérsia a respeito de honorários advocatícios fixados por equidade, com fundamento no art. 85, §§ 8º e 2º, do CPC/2015, em ação cautelar para obter da Fazenda Pública a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN). 2. A obtenção da enunciação de regularidade fiscal não significa qualquer proveito econômico confundido com a dívida sobre a qual meramente se enuncia a regularidade, nem pode ser precificado. Por se tratar de uma obrigação de fazer, em termos econômicos, a enunciação estatal de regularidade fiscal é inestimável; dessa forma, os honorários advocatícios sucumbenciais não podem ser obtidos tendo como base de referência o "valor da condenação" ou o "valor da causa", devendo ser fixados por equidade, uma vez que não há como vincular o sucesso da pretensão ao valor do crédito tributário.
3. "Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo"
(REsp 1.822.840/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11/12/2019). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema (Súmula n. 568/STJ). Eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.798.528/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 16/9/2020.)
(Grifei).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CAUTELAR. SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO EM FACE DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, aquele (o valor da causa) deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "quantum da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.
2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.
3. Hipótese em que a parte requerente pediu a concessão de cautelar para o fim de obter a certidão de regularidade fiscal, não dando ensejo à fixação da verba honorária de sucumbência sobre eventual e futuro proveito econômico que a executada poderá vir a ter, nem sobre o valor do crédito tributário.
4. In casu, autoriza-se o arbitramento por apreciação equitativa, pois, ao mesmo tempo em que não se pode estimar o proveito econômico obtido com a emissão da certidão de regularidade fiscal, não há como vincular o sucesso dessa pretensão ao valor do crédito tributário.
5. No que se refere ao pleito subsidiário de majoração dos honorários, deve ser acolhido, pois a quantia fixada revela a não observância dos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido em parte para a majoração da verba honorária. (REsp n. 1.822.840/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 11/12/2019.)
(Grifei).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DA AÇÃO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual
'O valor da causa em Ação Cautelar não guarda correlação com o valor atribuído à ação principal, pois aquela tem objeto próprio, de modo que pode ser julgada procedente, ainda que a demanda principal seja improcedente e vice-versa
'. (AgRg no REsp 734.331/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 09/03/2009).
2. Agravo Regimental não provido. (
agravo regimental no agravo em recurso especial n.º 805.728, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 03.12.2015).
(Grifei)

Nesse mesmo sentir, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001400-05.2015.8.08.0041 AGRAVANTES: JOSE ROBERTO RANGEL DE SOUZA E OUTRA AGRAVADA: GEOVANA QUINTA COSTA LONGA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. ACÓRDÃO EMENTA CIVIL PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – SEQUESTRO – VALOR DA CAUSA.
Em se tratando de ação cautelar, o valor da causa não corresponde, necessariamente, ao suposto valor do bem objeto da medida de sequestro, notadamente quando a medida visa, exclusivamente, assegurar mediante sequestro determinado bem para futura e eventual ação de conhecimento.

(...).
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 041159000144, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 19/07/2017
).
(Grifei)

Por
todo o exposto
, conheço
do recurso,
e
dou
-lhe
parcial

provimento
,
apenas para majorar os honorários sucumbenciais,
que considerando o tempo de trâmite da presente ação, o trabalho desempenhado, e arbitro em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Q
uanto ao pedido de reserva de honorários,
em razão d
os principais
atos praticados pelos advogados destituídos,
a saber
: petição inicial e o agravo de instrumento, e os atos praticados pelos atuais patronos,
sendo o principal: o recurso de apelação;
entendo por fixar honorários
sucumbenciais
à razão de 60% aos advogados destituídos
, os outros 40% aos atuais patronos,
na forma do art. 23 e 24, §1° da Lei 8.906/ e art. 85, §14, do CPC.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.